Tribunal: TJDFT
Processo: 0737049-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0737049-67.2020.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: R C A DE SOUSA - R8 VEICULOS MULTIMARCAS - ME RÉU: CCB BRASIL S/A CREDITO FINANCIAMENTOS E INVESTIMENTOS, ELISANGELA DA SILVA OLIVEIRA D E C I S Ã O A autora não se manifestou sobre a juntada de documentos complementares, para fins de análise da Gratuidade de Justiça. A Gratuidade de Justiça deve se se reservar às pessoas jurídicas com dificuldades financeiras e, da parca documentação contida nos autos, não vislumbrei tais dificuldades. Assim, tendo em vista o desatendimento de ordem para esclarecimento, fático INDEFIRO a Gratuidade de Justiça. Assim, recolham as custas processuais, no prazo de 20 (vinte) dias e o de depósito rescisório, sob pena de indeferimento da Inicial. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator